Tribunal: TJMT
Processo: 1066828-04.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066828-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCYS LAURA GOMES FERREIRA ABREU - CPF: 882.114.101-25 (RECORRENTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica, apesar de pagamento prévio da fatura.

A consumidora comprovou a quitação do débito antes da data indicada para eventual suspensão do serviço. A concessionária alegou falha interna no disjuntor.

A sentença afastou a responsabilidade da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, após quitação do débito, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A consumidora comprovou o pagamento antes da data indicada para possível suspensão. A interrupção vinculada ao débito é indevida.

A alegação de falha interna no disjuntor não afasta a responsabilidade. Ausência de prova técnica idônea. Registros unilaterais são insuficientes para caracterizar excludente do art. 14, § 3º, do CDC.

A coincidência entre a data da interrupção e o termo indicado na fatura reforça a verossimilhança da narrativa e impõe à fornecedora o ônus de demonstrar causa diversa.

A regularidade do restabelecimento em 24 horas é irrelevante. A controvérsia recai sobre a indevida interrupção de serviço essencial.

A interrupção indevida de energia elétrica em unidade residencial configura dano moral, pois atinge serviço essencial e ultrapassa o mero dissabor.

Indenização fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, conforme razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por FRANCYS LAURA GOMES FERREIRA ABREU contra sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a autora não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, notadamente a ocorrência de corte indevido do fornecimento de energia elétrica.

Na petição inicial, a autora sustentou que quitou a fatura de energia referente ao mês de junho de 2025, com vencimento em 26/07/2025, no dia 05/08/2025, e que, apesar disso, houve interrupção do fornecimento em sua residência em 19/08/2025, justamente a data
a partir da qual a conta indicava a possibilidade de suspensão por inadimplemento. Aduziu ter sofrido transtornos relevantes, inclusive necessidade de passar a noite fora de casa, e postulou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

A requerida apresentou contestação e, posteriormente, contrarrazões, defendendo, em síntese: inexistência de corte por débito; ausência de ordem de desligamento; ocorrência de mera interrupção por falha interna no padrão de entrada da unidade consumidora, especificamente no disjuntor; responsabilidade exclusiva da consumidora pelas instalações internas, à luz da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; impossibilidade de inversão do ônus da prova; inexistência de dano moral; e, subsidiariamente, regularidade da situação por ter havido restabelecimento dentro do prazo regulatório de 24 horas.

A sentença de primeiro grau acolheu a tese defensiva, atribuindo relevância aos registros sistêmicos da ré, entendendo ausente prova de corte indevido e consignando, ainda, que a autora era pagadora habitual em atraso, o que enfraqueceria a alegação de surpresa. Julgou, assim, improcedentes os pedidos.

Irresignada
, a autora interpôs recurso inominado, reiterando que o pagamento foi realizado antes da data prevista para eventual suspensão, impugnando a força probatória dos documentos unilaterais da concessionária, requerendo a inversão do ônus da prova e postulando a reforma integral da sentença com condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado em apreço merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Relação de consumo e regime de responsabilidade

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, pois a autora figura como destinatária final do serviço e a ré como fornecedora de serviço público essencial. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente se afastando se demonstrada a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Também é incontroverso que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e contínuo, o que torna especialmente gravosa a sua interrupção indevida. A análise do caso, portanto, deve ser feita à luz da tutela reforçada conferida ao consumidor em hipóteses dessa natureza.

Da prova do pagamento prévio e da relevância da coincidência temporal

A recorrente comprovou que a fatura com vencimento em 26/07/2025 foi quitada em 05/08/2025. Comprovou, ainda, que a própria conta indicava que a eventual suspensão do fornecimento por inadimplemento poderia ocorrer a partir de 19/08/2025.

Esse dado é central.

Não se discute aqui se o pagamento foi pontual em relação ao vencimento original. Não foi. O que importa é que, na data em que o fornecimento foi interrompido, o débito já se encontrava quitado havia quatorze dias. Logo, sob a ótica do débito que embasava a advertência constante da fatura, a concessionária já não podia, legitimamente, interromper o serviço.

A sentença de origem e as contrarrazões atribuem relevo ao fato de a autora efetuar pagamentos com atraso e à afirmação de que seria “devedora contumaz”. Esse fundamento não se sustenta como razão suficiente para afastar a responsabilidade da ré.

O histórico de pagamentos tardios, ainda que possa demonstrar comportamento financeiro pouco diligente da consumidora, não autoriza a interrupção do serviço quando o débito específico já foi purgado em momento anterior ao marco indicado pela própria concessionária para eventual corte. A mora anterior não subsiste como causa legítima de suspensão quando já houve pagamento. Em outras palavras: a recorrida não pode invocar
um histórico geral de atraso para neutralizar a prova objetiva de que, naquela data, o débito apontado na fatura estava adimplido.

Além disso, a coincidência entre a data da interrupção e a data informada na conta para possível suspensão por inadimplemento não é detalhe irrelevante. Trata-se de elemento indiciário forte, que torna verossímil a narrativa autoral de que a interrupção se conectou, ao menos
faticamente
, ao fluxo operacional de corte vinculado àquele débito. Esse contexto impunha à concessionária prova robusta, clara e segura de causa diversa e exclusiva do evento.

Da tese defensiva de falha interna no disjuntor

A recorrida sustenta, em contestação e contrarrazões, que não houve corte por débito, mas mera interrupção decorrente de falha interna no padrão de entrada da unidade consumidora, especificamente no disjuntor, de responsabilidade da autora, invocando, para tanto, os
arts
. 40 e 42 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

A tese, em abstrato, é juridicamente possível. De fato, as instalações internas e o padrão de entrada podem constituir esfera de responsabilidade do consumidor. Ocorre que, no caso concreto, a recorrida não produziu prova idônea e suficiente para caracterizar, com a segurança necessária, a excludente do art. 14, §3º, do CDC.

Os documentos apresentados pela empresa consistem, substancialmente, em telas
sistêmicas
internas, registros administrativos e fotografias desacompanhadas de laudo técnico conclusivo e independente, todos produzidos unilateralmente pela própria concessionária.

Não há, nos autos, relatório técnico detalhado subscrito por profissional habilitado que descreva, de forma verificável, a natureza da suposta falha no disjuntor, sua causa, sua exclusividade causal em relação à interrupção experimentada pela autora e os elementos materiais que levaram àquela conclusão. Tampouco há prova externa ou imparcial apta a demonstrar, de modo convincente, que a interrupção não teve qualquer relação com a dinâmica de suspensão administrativa vinculada ao débito anteriormente quitado.

A mera anotação sistêmica de “falha no disjuntor” ou de atendimento por “falta de energia” não basta, por si, para comprovar a culpa exclusiva da consumidora. Não se desconhece que registros internos possuem valor documental; o que se
afirma
é que, diante da controvérsia instaurada, da vulnerabilidade técnica da consumidora e da particular circunstância de o evento ter ocorrido exatamente no dia indicado para possível corte por inadimplemento, tais registros são insuficientes para afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora.

A concessionária, por deter domínio técnico, documental e operacional do serviço, encontrava-se em posição privilegiada para produzir prova mais consistente. Não o fez.

Da alegação de inexistência de ordem de desligamento

As contrarrazões insistem que a unidade consumidora não foi objeto de ordem de suspensão e que inexistia anotação de corte por inadimplemento.

Esse argumento, embora relevante, não é conclusivo.

Primeiro, porque a ausência de registro formal de “ordem de corte” em sistema interno da própria empresa não elide, por si, a falha do serviço, sobretudo quando o evento interruptivo ocorreu na mesma data indicada na fatura para eventual suspensão e quando o serviço essencial efetivamente deixou de ser prestado.

Segundo, porque o objeto da ação não se reduz à prova de um ato administrativo formal de corte, mas à ocorrência de interrupção indevida imputável à concessionária. Se o fornecimento foi interrompido em contexto que, objetivamente, se liga ao procedimento de cobrança e a empresa não demonstra, de modo seguro, causa autônoma exclusiva do consumidor, remanesce a falha na prestação do serviço.

Terceiro, porque admitir que a concessionária se exonere apenas com base em registros internos por ela mesma produzidos, sem exigir prova técnica robusta, implicaria esvaziar a proteção do consumidor em hipóteses nas quais a prova da dinâmica interna do serviço se encontra integralmente sob poder da fornecedora.

Da tese de culpa exclusiva da consumidora e da excludente do art. 14, §3º, do CDC

A recorrida invoca o art. 14, §3º, I e II, do CDC, sustentando inexistência de defeito do serviço ou culpa exclusiva da consumidora.

Também aqui não lhe assiste razão.

A excludente de responsabilidade exige prova cabal. Não basta suscitar hipótese alternativa plausível; é necessário demonstrar de forma convincente que o evento danoso decorreu exclusivamente de fator estranho ao serviço.

No caso, a concessionária não comprovou, em grau suficiente, que a interrupção resultou apenas de deficiência técnica interna da unidade consumidora. Ao contrário, o conjunto probatório revela:

débito quitado em 05/08/2025;

data da interrupção em 19/08/2025;

aviso na própria fatura de que a suspensão poderia ocorrer justamente a partir de 19/08/2025;

ausência de prova técnica externa ou robusta da alegada falha interna exclusiva.

Nesse cenário, não se pode reputar demonstrada a culpa exclusiva da autora. A excludente, pois, não se configura.

Da impossibilidade de acolhimento da tese do prazo regulatório de 24 horas

A recorrida sustenta, ainda, que, mesmo que houvesse interrupção não programada, o restabelecimento teria ocorrido em prazo inferior a 24 horas, o que afastaria a ilicitude, com base em aplicação analógica do art. 362 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Essa tese não procede.

O núcleo da controvérsia não é a mora na religação, mas a indevida interrupção do serviço. A discussão sobre prazo regulatório para restabelecimento pode ter pertinência em hipóteses nas quais a suspensão do serviço seja legítima ou decorra de evento fortuito efetivamente demonstrado. Não é esse o caso.

Quando o evento interruptivo se revela indevido, por falta de prova segura da causa excludente e em contexto de débito já quitado antes da data prevista para eventual suspensão, o fato de o serviço ter sido restabelecido no mesmo dia ou em menos de 24 horas não elimina o ilícito; apenas influencia, quando muito, a extensão do dano e o arbitramento do valor indenizatório.

Logo, a observância de eventual prazo operacional não neutraliza a falha na prestação do serviço.

Da tese de impossibilidade de inversão do ônus da prova

As contrarrazões também defendem que não estariam presentes os requisitos para inversão do ônus probatório, afirmando tratar-se de matéria de fato passível de demonstração pela própria consumidora.

Ainda que não se trate de deferir formalmente uma inversão ampla e abstrata, o certo é que, na prática do caso concreto, a concessionária tinha melhores condições de produzir prova da causa real da interrupção. Os dados operacionais, os registros de campo, os relatórios de equipe e o histórico técnico da unidade estão sob sua esfera exclusiva de disponibilidade.

A autora já produziu o que estava ao seu alcance: comprovou o pagamento anterior à data de eventual corte e demonstrou a ocorrência da interrupção em data coincidente com o marco informado na fatura. Nessas circunstâncias, exigir do consumidor prova técnica impossível ou excessivamente difícil equivaleria a inviabilizar a tutela jurisdicional efetiva em relação de consumo.

Assim, mesmo sem proclamar uma inversão automática e genérica, é correto reconhecer que incumbia à fornecedora desconstituir, de modo substancioso, a verossimilhança da narrativa autoral. Não o fez satisfatoriamente.

Da tese de que mera interrupção não gera dever de indenizar

A recorrida sustenta que a mera interrupção de energia, por si só, não gera dano indenizável, especialmente se breve.

A proposição, assim enunciada, não resolve a demanda. O que gera o dever de indenizar, aqui, não é uma simples oscilação ordinária do serviço, tampouco interrupção legitimamente justificada, mas a privação indevida de serviço essencial em contexto de débito já quitado e sem demonstração convincente de causa exclusiva da consumidora.

A energia elétrica, em ambiente residencial, não constitui comodidade supérflua. Sua supressão afeta conservação de alimentos, higiene, repouso, segurança e o próprio
funcionamento ordinário da vida doméstica. A autora relatou, inclusive, ter precisado passar a noite na casa da mãe em razão da ausência de energia.

Embora o período de interrupção tenha sido breve, isso não transforma o episódio em simples dissabor. A privação indevida de serviço essencial excede os transtornos normais do cotidiano e atinge esfera jurídica relevante da consumidora.

Da inexistência de dano moral e da suposta ausência de prova de prejuízo concreto

As contrarrazões defendem que não houve prova de dano moral efetivo e que a pretensão indenizatória estaria fundada em alegações genéricas.

Também não procede.

Em hipóteses como a dos autos, o dano moral decorre da própria ocorrência do ilícito consistente na interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em residência. Não se exige demonstração de humilhação pública ou de sequelas psicológicas específicas para reconhecimento do abalo indenizável. A ofensa reside na própria privação injusta de serviço essencial.

Isso não significa banalização do instituto. Significa apenas reconhecer que há situações em que o evento lesivo, por sua natureza, já importa afetação juridicamente relevante da esfera existencial do consumidor. Foi precisamente o que ocorreu.

Diante desse quadro, tenho que a sentença merece reforma.

A autora comprovou o pagamento da fatura antes da data indicada para eventual suspensão. A interrupção do fornecimento ocorreu justamente na data prevista na conta para o possível corte por inadimplemento. A concessionária, embora tenha apresentado narrativa alternativa de falha interna, não a demonstrou de forma robusta, limitando-se a registros unilaterais insuficientes para caracterizar a excludente de responsabilidade.

Está, pois, configurada a falha na prestação do serviço.

Do quantum indenizatório

Reconhecido o dever de indenizar, passo ao arbitramento.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contemplando dupla função: compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva pelo fornecedor.

No caso, devem ser considerados:

a essencialidade do serviço;

a indevida interrupção em ambiente residencial;

a existência de adimplemento anterior à data de eventual corte;

a curta duração da interrupção, com restabelecimento no mesmo dia;

a capacidade econômica da concessionária;

a necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

À vista desses parâmetros, reputo adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para compensar o abalo experimentado e, ao mesmo tempo, exercer função pedagógica em face da fornecedora.

A correção monetária incide a partir da data deste arbitramento. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente da relação de consumo estabelecida entre as partes, incidem a partir da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e:

a)
RECONHECER
a falha na prestação do serviço pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.;

b)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de FRANCYS LAURA GOMES FERREIRA ABREU, acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em razão do provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026